Tribunal: TJDFT
Processo: 0716632-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716632-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA DO COUTO MASCARENHAS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto CINTIA DO COUTO MASCARENHAS contra decisão (ID 230869948) da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL, recebeu os embargos sem efeito suspensivo por ausência de garantia suficiente para a execução. Em suas razões (ID 71244635), alega que: 1) demonstrou que o título que embasa a demanda executiva carece de liquidez e certeza, pois desacompanhada de planilha de cálculo adequada; 2) é prática comum das instituições financeiras a utilização de uma simples planilha, sem demonstração taxas de juros, sistemáticas de amortizações, tarifas, taxas, prazos, entre outras condições; 3) a Lei 10.931/2004 exige que o demonstrativo contenha a evolução do saldo devedor; 4) o exequente não cumpriu o exigido pela legislação; 5) há relevância dos fundamentos apresentados nos embargos à execução; 6) o prosseguimento dos atos executórios podem lhe causar prejuízos de difícil reversibilidade; 7) é possível, no caso, a flexibilização da exigência de garantia. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para determinar a suspensão dos atos executórios. No mérito, o provimento do recurso para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo. Preparo recolhido (ID 71245611). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do pedido de efeito suspensivo dos embargos à execução. Assim, a tutela requerida pela agravante, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A efetividade é um dos princípios norteadores do diploma processual. Segundo o art. 4o do Código de Processo Civil – CPC, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” – grifou-se. Para densificar referido princípio, o art. 919, § 1o, do CPC prevê: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. A premissa da execução é a certeza do crédito, conforme art. 783 do CPC: “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Também não há probabilidade do direito. Em uma análise superficial, é possível observar que a execução de título extrajudicial está acompanhada de documento que demonstra a evolução da dívida. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator